Tribunal: STJ
Processo: 0235848-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015096 - MG(2025/0235848-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MICHEL NOVAIS DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: PRICILA DOS REIS TORRES - MG142608
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
QUANTO
À
PERICULOSIDADE E À REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
AGRAVOS
REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo
Ministério Público estadual contra decisão monocrática proferida em habeas corpus
que, confirmando liminar anteriormente deferida, substituiu a prisão preventiva do
paciente, acusado de suposta prática de tráfico de drogas, por medidas cautelares
diversas da prisão, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do
do CPP, inclusive com monitoramento eletrônico e estabelecimento de
art. 319
perímetro.
2. Os agravantes alegam que a prisão preventiva foi devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública ante a gravidade em concreto dos
crimes praticados, considerando a apreensão de arma de fogo e petrechos
relacionados ao tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se as instâncias ordinárias
apresentaram fundamentação concreta acerca de necessidade da imposição da
medida cautelar extrema ao paciente.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima
quando demonstrados, com base em elementos concretos, os pressupostos e
requisitos do
do Código de Processo Penal, bem como a inadequação de
art. 312
medidas cautelares diversas da prisão.
5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limitou-se
a mencionar a “reiteração delitiva” e a “gravidade concreta da conduta”, sem
explicitar fatos específicos que evidenciassem a periculosidade do paciente,
apoiando-se apenas em indícios de autoria e materialidade, o que não supre a
exigência constitucional e legal de fundamentação concreta da medida extrema.
6. A apreensão de ínfima quantidade de maconha (27 gramas), substância
de menor potencial lesivo em comparação com outras drogas ilícitas, aliada à
primariedade do paciente e à ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa,
não revela gravidade concreta da conduta apta a justificar a manutenção da prisão
preventiva.
7. Diante da desproporcionalidade entre a situação fático-probatória e a
medida extrema de constrição da liberdade, revela-se adequada e suficiente a
Documento eletrônico VDA55180507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f0e6c514-4700-40c6-9427-c26e08d846c5

substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do
do CPP, inclusive monitoramento eletrônico, a serem definidas pelo Juízo
art. 319
de origem conforme as peculiaridades do caso.
8. Inexistindo fato novo ou alteração do contexto fático-probatório que
infirme os fundamentos da decisão liminar e da decisão monocrática que
concederam o habeas corpus, impõe-se a manutenção da substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares alternativas.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravos regimentais não providos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/03/2026
18/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55180507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f0e6c514-4700-40c6-9427-c26e08d846c5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015096 - MG(2025/0235848-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MICHEL NOVAIS DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: PRICILA DOS REIS TORRES - MG142608
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
QUANTO
À
PERICULOSIDADE E À REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
AGRAVOS
REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo
Ministério Público estadual contra decisão monocrática proferida em habeas corpus
que, confirmando liminar anteriormente deferida, substituiu a prisão preventiva do
paciente, acusado de suposta prática de tráfico de drogas, por medidas cautelares
diversas da prisão, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do
do CPP, inclusive com monitoramento eletrônico e estabelecimento de
art. 319
perímetro.
2. Os agravantes alegam que a prisão preventiva foi devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública ante a gravidade em concreto dos
crimes praticados, considerando a apreensão de arma de fogo e petrechos
relacionados ao tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se as instâncias ordinárias
apresentaram fundamentação concreta acerca de necessidade da imposição da
medida cautelar extrema ao paciente.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima
quando demonstrados, com base em elementos concretos, os pressupostos e
requisitos do
do Código de Processo Penal, bem como a inadequação de
art. 312
medidas cautelares diversas da prisão.
5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limitou-se
a mencionar a “reiteração delitiva” e a “gravidade concreta da conduta”, sem
explicitar fatos específicos que evidenciassem a periculosidade do paciente,
Documento eletrônico VDA54832841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:44
Código de Controle do Documento: beee36ed-7a38-42b3-87f5-c0b963932429

apoiando-se apenas em indícios de autoria e materialidade, o que não supre a
exigência constitucional e legal de fundamentação concreta da medida extrema.
6. A apreensão de ínfima quantidade de maconha (27 gramas), substância
de menor potencial lesivo em comparação com outras drogas ilícitas, aliada à
primariedade do paciente e à ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa,
não revela gravidade concreta da conduta apta a justificar a manutenção da prisão
preventiva.
7. Diante da desproporcionalidade entre a situação fático-probatória e a
medida extrema de constrição da liberdade, revela-se adequada e suficiente a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do
do CPP, inclusive monitoramento eletrônico, a serem definidas pelo Juízo
art. 319
de origem conforme as peculiaridades do caso.
8. Inexistindo fato novo ou alteração do contexto fático-probatório que
infirme os fundamentos da decisão liminar e da decisão monocrática que
concederam o habeas corpus, impõe-se a manutenção da substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares alternativas.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravos regimentais não providos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo
Ministério Público de Minas Gerais contra a decisão de fls. 221-225 (e-STJ), que, confirmando a
decisão liminar, concedeu a ordem de
, para substituir a prisão preventiva por
habeas corpus
medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, conforme traços
peculiares ao caso, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, entre as medidas, o
monitoramento eletrônico com estabelecimento de perímetro, resguardada reconsideração ao
juízo competente, dada situação superveniente.
Nas razões do agravo regimental, o Ministério Público Federal alega que houve
fundamentação idônea a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante
da gravidade em concreto dos crimes, revelada especialmente pela apreensão de arma de fogo
municiada (calibre.38) (e-STJ fls. 235-245).
No agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais, sustenta-
se, de modo semelhante, que a prisão preventiva do paciente estava devidamente fundamentada
na gravidade concreta do delito, considerando a apreensão de arma de fogo e munições no
mesmo contexto da apreensão de 27 gramas de maconha e petrechos utilizados no tráfico de
drogas, como balança de precisão, sacos plásticos de “chup-chup”, uma calculadora e uma faca
com vestígio de entorpecentes (e-STJ fls. 247-253).
VOTO
Os agravos regimentais são tempestivos.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida,
cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 21-225):
"No caso em apreço, observa-se que, após o deferimento do pedido liminar, o
qual se confunde com o de mérito, não sobreveio aos autos qualquer alteração do
Documento eletrônico VDA54832841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:44
Código de Controle do Documento: beee36ed-7a38-42b3-87f5-c0b963932429

contexto fático-probatório que pudesse infirmar a decisão liminar já proferida neste
, a qual, portanto, mantenho por seus próprios fundamentos,
(e-STJ fls.
writ
in verbis
192-195):
"A concessão de liminar em habeas corpus é medida cabível quando se
verifica, em exame superficial, notório constrangimento ilegal.
Dito isso, a custódia preventiva institui-se sob requisitos rigorosos, e só é
admitida nas hipóteses taxativas da legislação processual, e quando não
visualizado outro meio hábil de assegurar a aplicação da lei penal, a
manutenção da ordem pública e econômica e o adequado fluxo dos atos de
investigação e instrução.
O flagrante foi homologado e convertido em preventiva nos seguintes
termos (fls. 155-156):
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto de apreensão de
ID 10467329914 e pelos laudos periciais acostados aos autos sob os I Ds
10467329924 e 10467329925. Os indícios de autoria estão suficientemente
delineados pela narrativa do condutor da prisão, 3o Sgt. Marco Antônio
Rocha, e pela testemunha Jaaziel Leal Costa, ambos integrantes da guarnição
responsável pela diligência, os quais relataram que Michel Novais da Costa
era o proprietário do imóvel onde se concentrava o aparato típico de
comercialização de substâncias entorpecentes, sendo ele diretamente
vinculado à posse dos materiais apreendidos. Além disso, foram registradas
denúncias pretéritas que já vinculavam o conduzido à prática habitual do
tráfico de drogas no local.
Na audiência de custódia realizada nesta data, Michel Novais da Costa
afirmou não ter sofrido qualquer excesso ou abuso por parte dos agentes
públicos responsáveis pela prisão, tendo sido preservados seus direitos
fundamentais. Informou ainda possuir três filhos menores, atuar como
autônomo no comércio de veículos, terrenos e safra de café, com renda média
de R$ 2.000,00 mensais, e declarou ser usuário de maconha. Ratificadas pelas
partes as manifestações lançadas no sistema, o pedido de liberdade provisória
apresentado pela defesa técnica foi devidamente submetido a esta análise
judicial.
A custódia cautelar mostra-se necessária, nos termos do
do Código
art. 312
de Processo Penal, como medida indispensável à garantia da ordem pública,
tendo em vista os contornos objetivos do delito, notadamente a apreensão de
arma de fogo municiada, munições de calibres variados, inclusive de uso
restrito, droga fracionada, utensílios típicos da mercancia ilícita, além de
dinheiro em espécie e a habitualidade sugerida pelas anotações criminais
anteriores. A reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta
e ao desenvolvimento regular da
revelam risco efetivo à paz social
persecução penal, circunstância que recomenda a segregação cautelar como
medida de natureza excepcional, mas juridicamente justificada.
Cumpre destacar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais tem reiteradamente reconhecido que condições pessoais favoráveis,
como residência fixa ou ocupação lícita, não são aptas, por si, a justificar a
revogação da prisão preventiva quando presentes, como no caso, elementos
concretos de periculosidade do agente e de reiteração criminosa. É o que se
extrai, por exemplo, da ementa do Habeas Corpus no 1.0000.23.269196-4/000,
de relatoria do Desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, julgado em
e do Habeas Corpus no
de relatoria do
21/11/2023,
1.0000.23.249255-3/000,
Desembargador José Luiz de Moura Faleiros, julgado em 14/11/2023.
Não se mostra cabível, igualmente, a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas, previstas no
do Código de Processo Penal, uma
art. 319
vez que a natureza dos delitos, a forma de execução, o envolvimento de
terceiros não identificados e a potencial reiteração delitiva evidenciam que
tais providências seriam insuficientes para conter a periculosidade do agente e
neutralizar os riscos processuais já delineados.
Como se vê, a custódia do paciente foi decretada ao fundamento de
“reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta”. Contudo, a defesa
juntou folha de antecedentes criminais em que consta apenas uma anotação,
de processo que resultou em sentença absolutória transitada em julgado em
(fl. 127). Além disso,
juízo não explicitou quais seriam os
o17/9/2021
Documento eletrônico VDA54832841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:44
Código de Controle do Documento: beee36ed-7a38-42b3-87f5-c0b963932429

elementos aptos a demonstrar a periculosidade do paciente, tendo apenas
mencionado indícios de autoria e materialidade.
Somando-se a isso foi apreendida ínfima quantidade apreendida de 27g de
maconha (substância de menor potencial lesivo, em comparação com outras
drogas ilícitas), que não expressa anormal gravidade da conduta a ponto de
justificar a prisão, sendo, pois, evidente a adequação e proporcionalidade de
medidas cautelares mais brandas.
A propósito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO
CAUTELAR.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
CUSTÓDIA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE MOSTRA
ELEVADA.
RÉU
PRIMÁRIO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza
excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312
do Código de Processo Penal - CPP. Viabiliza-se, assim, a medida extrema
quando demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem
pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, e,
ainda, quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
(art. 319 do CPP), conforme disciplina expressamente o
§ 6o, do
art. 282,
CPP. 2. No caso, foi apreendida pequena quantidade de entorpecentes - trinta
porções de crack pesando 7,88g e seis porções de cocaína pesando 3,95g.
Além disso, foi apontada a primariedade do réu, a denotar a
desproporcionalidade do encarceramento em detrimento das cautelares
diversas. 3. Agravo regimental do Ministério Público Federal - MPF
desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
879.389/RS,
Quinta Turma, julgado em
D Je de
4).
19/8/2024,
27/8/2025
Ante o exposto, defiro a liminar para substituir a prisão por medidas
cautelares diversas, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau conforme
traços peculiares ao caso nos termos do artigo 319 do Código de Processo
Penal, entre as medidas o monitoriamento eletrônico com estabelecimento de
perímetro, resguardada reconsideração ao juízo competente dada situação
superveniente.
Solicitem-se informações à origem – a serem prestadas, preferencialmente,
pela Central de Processo Eletrônico (CPE) do STJ –, bem como envio de
cópia da folha de antecedentes do paciente e senha de acesso aos autos em
primeira e segunda instâncias, se necessário.
Após, vista ao Ministério Público Federal para manifestação.
Publique-se.
Intimem-se." (destaque no original)
Ante o exposto, com fulcro no
do Regimento Interno do STJ,
art. 34, inciso XX,
concedo o
, para substituir a prisão por medidas cautelares diversas, a
habeas corpus
serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, conforme traços peculiares ao caso, nos
termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, entre as medidas, o
monitoriamento eletrônico com estabelecimento de perímetro, resguardada
reconsideração ao juízo competente dada situação superveniente.
Publique-se.
Intimem-se." (destaque no original)

Como se observa, inobstante a prisão preventiva tenha sido decretada para evitar a
reiteração delitiva, a defesa juntou folha de antecedentes criminais em que consta apenas uma
anotação, de processo que resultou em sentença absolutória transitada em julgado em 17/9/2021
(fl. 127), não tendo, ademais, o juízo explicitado quais seriam os elementos aptos a demonstrar
a periculosidade do paciente, mas apenas mencionado os indícios de autoria e materialidade.
Além disso, não se verifica gravidade concreta na suposta prática criminosa, tendo
em vista que, inobstante a apreensão de arma de fogo, foi apreendida ínfima quantidade de droga
- 27g de maconha - substância de menor potencial lesivo, em comparação com outras drogas
ilícitas.
Documento eletrônico VDA54832841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:44
Código de Controle do Documento: beee36ed-7a38-42b3-87f5-c0b963932429

Assim, a primariedade do paciente, aliada à apreensão de ínfima quantidade de
maconha e à suposta prática de atos sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, são
circunstâncias denotativas da adequação e da proporcionalidade de medidas cautelares mais
brandas.
A propósito, nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
DADOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA. RÉU PRIMÁRIO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Viabiliza-se, assim, a
art. 312
medida extrema quando demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação
da lei penal, e, ainda, quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 319 do CPP), conforme disciplina expressamente o
§ 6o, do CPP. 2. No caso, foi apreendida pequena quantidade de
art. 282,
entorpecentes - trinta porções de crack pesando 7,88g e seis porções de cocaína
pesando 3,95g. Além disso, foi apontada a primariedade do réu, a denotar a
desproporcionalidade do encarceramento em detrimento das cautelares
3. Agravo regimental do Ministério Público Federal - MPF desprovido.
diversas.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
879.389/RS,
julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
27/8/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
CAUTELARES. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ÍNFIMA DE
DROGAS. RÉU PRIMÁRIO E SEM MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO
DAS
MEDIDAS
ALTERNATIVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e
não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em
motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu
representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2.É
plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que
tornariam cabível a prisão preventiva, o juiz - à luz do princípio da
proporcionalidade e das novas alternativas fornecidas pela
-
Lei n. 12.403/2011
considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no
do Código de
art. 319
Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado - a
proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos gravosa. 3.No caso
concreto, tal opção judicial produzirá o mesmo resultado cautelar - no caso em
exame, evitar a prática de novos crimes, de maneira a proteger a ordem
pública - sem a necessidade de suprimir, de modo absoluto, a liberdade de
locomoção do agravado, notadamente porque foi apreendida ínfima
quantidade de drogas e o paciente é primário e não tem maus antecedentes em
4.Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 212957 / PR,
sentido técnico.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
3/9/2025,
8/9/2025)

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
Documento eletrônico VDA54832841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:44
Código de Controle do Documento: beee36ed-7a38-42b3-87f5-c0b963932429

DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA. SUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. Em vista da natureza
excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
do
art. 312
Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no
do CPP. 2.
art. 319
No caso dos autos, não obstante as instâncias
ordinárias tenham feito menção a elementos concretos do caso, indicando a
necessidade de se garantir a ordem pública, verifica-se que a quantidade de
droga apreendida - 18 porções de maconha pesando 220 gramas - não se
mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da
conduta imputada ao recorrente não pode ser tida como das mais elevadas.
Tais elementos, somados às circunstâncias do delito, que, embora tenha sido
praticado na companhia de dois menores, não ultrapassam a normalidade do
tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento do réu em outros
delitos, sendo, a princípio, primário e com bons antecedentes, o que indica a
prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares
3. Recurso ordinário provido para revogar a prisão preventiva do
menos gravosas.
recorrente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro.
art. 319
(RHC 119569 / MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
10/12/2019,
19/12/2019)

Ante o exposto, nego provimento aos agravos regimentais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54832841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:49:44
Código de Controle do Documento: beee36ed-7a38-42b3-87f5-c0b963932429

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.015.096 / MG
Número Registro: 2025/0235848-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000251952024000 50010831620258130110
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WEVERTON JUNIOR FERREIRA
ADVOGADO
: PRICILA DOS REIS TORRES - MG142608
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MICHEL NOVAIS DA COSTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MICHEL NOVAIS DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO : PRICILA DOS REIS TORRES - MG142608
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55149215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:30
Código de Controle do Documento: 0615d157-6e28-4085-8baa-d2edcf5952ad

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:30
Código de Controle do Documento: 0615d157-6e28-4085-8baa-d2edcf5952ad